Tribunal: TJBA
Processo: 0510445-66.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510445-66.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALDETE DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID. 17451780), devidamente integrada após julgamento dos aclaratórios (ID. 17451793) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VALDETE DE JESUS SAMPAIO em face do ESTADO DA BAHIA, julgou procedente o pedido autoral, fixando honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a apelação foi julgada procedente no tocante à isenção de honorários sucumbenciais em favor do Estado da Bahia (ID. 17921719, em virtude da aplicação da Súmula 421, do STJ, motivando a interposição de Recurso Extraordinário (ID. 28454396). 3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 8. No que tange ao valor da verba honorária, verifica-se que a sentença singular fixou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), que reputo adequado. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0510445-66.2017.8.05.0080, em que figuram como Apelante e Apelada respectivamente ESTADO DA BAHIA e VALDETE DE JESUS SAMPAIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença combatida em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR32